Tribunal: TJBA
Processo: 8110021-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110021-83.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VINICIUS MENEZES BORGES

Advogado(s)
:
MARCEL FERRAZ DE SANTANA

APELADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IBUTINIBE 420 MG ESSENCIAL AO TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. TRANSMISSIBILIDADE DAS ASTREINTES AOS HERDEIROS. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. PRECEDENTES DESTA COLENDA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelos herdeiros de Vinícius Menezes Borges, substituindo-o processualmente após seu falecimento, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face da UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, diante da negativa de fornecimento do medicamento Ibrutinibe 420 mg, essencial ao tratamento oncológico do autor, recém-transplantado de medula e com doença do enxerto contra o hospedeiro. A sentença declarou a abusividade da negativa e fixou danos morais em R$ 5.000,00. O recurso buscou a confirmação da tutela, a transmissibilidade das astreintes e a majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se as astreintes fixadas em razão da tutela de urgência são transmissíveis aos herdeiros; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado diante da gravidade da conduta da ré e das circunstâncias do caso; (iii) determinar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O contrato de plano de saúde configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme súmula 608 do STJ, sendo abusiva a negativa de fornecimento de medicamento prescrito por profissional médico.

4.O falecimento do autor, embora extinga a obrigação principal de fazer (fornecimento do medicamento), não afasta a legitimidade dos herdeiros para postular o pagamento das astreintes, pois estas possuem natureza patrimonial, sendo plenamente transmissíveis.

5.A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, embora a obrigação de fornecer medicamento seja personalíssima, a multa cominatória decorrente do descumprimento de ordem judicial constitui crédito patrimonial, apto a integrar o espólio e ser transmitido aos sucessores.

6.A negativa de cobertura pelo plano de saúde violou o princípio da boa-fé contratual, causando sofrimento moral relevante ao autor, diante da gravidade da doença e da urgência do tratamento, caracterizando o dano moral in re ipsa.

7.O valor fixado na sentença a título de danos morais (R$ 5.000,00) revela-se insuficiente para atender aos fins compensatório e pedagógico da indenização, sendo razoável sua majoração para R$ 10.000,00, em consonância com precedentes jurisprudenciais em casos semelhantes.

8.Cabe a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11º do CPC, considerando-se o provimento parcial do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.As astreintes possuem natureza patrimonial e são transmissíveis aos herdeiros, mesmo quando decorrentes de obrigação de fazer de caráter personalíssimo.

2.A recusa injustificada de fornecimento de medicamento essencial por plano de saúde gera dano moral indenizável.

3.O valor da indenização por danos morais deve observar a gravidade do dano, a condição das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.A majoração dos honorários recursais é devida em caso de provimento do recurso da parte recorrente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8110021-83.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
VINICIUS MENEZES BORGES,
e, como apelada,
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)